Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Cotejando-se os depoimentos colhidos na seara inquisitiva e em Juízo aos elementos de informação angariados durante a investigação policial, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação.
4. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os elementos de informação colhidos em sede de investigação policial, todos ratificados sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante, na companhia de outros indivíduos, subtraiu o veículo da vítima.
5. Adequada a manutenção do regime inicial semiaberto, pois, a despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve avaliada negativamente em seu desfavor da circunstância judicial da culpabilidade.
6. Tratando-se de réu reincidente e que teve valorada negativamente 01 (uma) circunstância judicial – circunstância judicial da culpabilidade em decorrência de haver praticado o crime ora apurado enquanto gozava de benefício deferido no âmbito de execução penal por força de condenação anterior (crime de homicídio qualificado) –, não se mostra viável deferir o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (participação em furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima.